Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-21.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706159-21.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTO RIBEIRO FONSECA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante/apelante os três últimos contracheques, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como a declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora